Tribunal: STF
Processo: AI 56083
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-12-12
Data de publicação: 1972-12-12

Ementa:
- Agravo regimental. Matéria que se tornou remansosa no Supremo Tribunal Federal atinente ao direito que tem os município de obterem, da Fazenda Estadual, as importâncias retidas por esta a título de fiscalização e administração, da parcela que lhe cabe do I.C.M. Recurso desprovido.